Tribunal: STF
Processo: HC 266247
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.020.280.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA – PRISÃO CAUTELAR MOTIVADA – FATOS GRAVES E DESVELADORES DA PERSONALIDADE VIOLENTA E PERIGOSA DO PACIENTE QUE, ADEMAIS, OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E COIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE QUE JÁ SE ENCONTRA PENDENTE DE ANÁLISE NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, INSTAURADO PARA TAL FIM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática. 



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega “excesso de prazo por culpa exclusiva do estado” ao argumento de que “a manutenção da prisão preventiva do Paciente, por tempo que já ultrapassa todo e qualquer critério de razoabilidade, aguardando a confecção de um laudo pericial que o próprio Estado não consegue produzir”. Sustenta a “incompatibilidade da prisão comum com a dúvida sobre a imputabilidade”, pois “a manutenção do Paciente em um presídio comum, enquanto o próprio Judiciário reconhece a existência de séria dúvida sobre sua higidez mental, é uma contradição sistêmica”. Ressalta que “o Paciente, portador de grave dependência química documentada desde 1999, necessita de tratamento especializado, não de encarceramento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) Pedido principal - concessão de liminar: 



    A concessão imediata e liminar da ordem de Habeas Corpus, inaudita altera pars, para fazer cessar imediatamente o flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Maykon Borba Lippert, com a consequente liberação do Paciente do Centro de Detenção Provisória de Diadema, em razão do manifesto excesso de prazo na formação da culpa, por inércia exclusiva do aparelho estatal na realização do exame de insanidade mental. 



    b) Pedido subsidiário I - internação provisória: 



    Subsidiariamente, em sede liminar, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência quanto à soltura imediata, requer-se a substituição imediata da prisão preventiva por internação provisória, nos exatos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, por ser a medida adequada, proporcional e legal à condição do Paciente, com sua transferência imediata para estabelecimento hospitalar de custódia e tratamento psiquiátrico, preferencialmente para a Clínica de Tratamento de Dependência Química e Transtornos Mentais ou instituição similar credenciada pelo Estado de São Paulo. 



    c) Pedido Subsidiário II - Outras Medidas Cautelares: 



    Ainda subsidiariamente, caso não se entenda pela internação provisória, requer-se a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tais como: comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados locais, ou qualquer outra medida que se mostre adequada e proporcional ao caso concreto.



    d) Notificação da autoridade coatora: 



    A notificação imediata da Autoridade Coatora (Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo bem como Superior tribunal de Justiça) para que prestem as informações que julgar necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 



    e) Oitiva do Ministério Público Federal: 



    A posterior oitiva do Douto Representante do Ministério Público Federal, para que se manifeste sobre o presente writ, conforme procedimento regimental. 



    f) Concessão definitiva da ordem no mérito: 



    Ao final, no mérito, requer-se a concessão definitiva e irrevogável da ordem de habeas corpus, para o fim de: 



    f. 1) Confirmar a liminar, revogando em definitivo a prisão preventiva do Paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo penal principal, sem qualquer constrangimento à sua liberdade de locomoção; ou 



    f. 2) Confirmar a substituição da prisão preventiva por internação provisória, consolidando a medida cautelar terapêutica como a forma adequada de acautelamento do Paciente durante o trâmite do processo; ou 



    f. 3) Confirmar a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme o entendimento desta Corte. 



    g) Protestos finais: 



    Protesta-se, por fim, pelo cumprimento imediato de qualquer decisão que seja proferida, independentemente de outras formalidades, em razão da urgência e da gravidade do constrangimento ilegal. 



    Protesta-se, ainda, pela concessão de efeito suspensivo automático a qualquer recurso que venha a ser interposto pela Autoridade Coatora, a fim de que não haja retrocesso na liberdade já conquistada. 



    Pugna-se, por fim, pela mais lídima, célere e necessária justiça, como forma de restaurar a dignidade e a liberdade de um cidadão que há meses sofre constrangimento ilegal por culpa exclusiva do Estado.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] As decisões de primeiro grau e o acórdão impugnado lastrearam a cautela em elementos concretos: crime cometido mediante grave ameaça, reincidência, maus antecedentes e risco de reiteração, além da ausência de comprovação de condições pessoais idôneas a mitigar o periculum libertatis. Nesse quadro, não há ilegalidade evidente. As razões adotadas se conformam à jurisprudência desta Corte quanto à idoneidade da gravidade concreta e da reincidência para a garantia da ordem pública. Assim, não se verifica afronta à lei.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. [...]



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. [...]



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: [...]



    No tocante à internação provisória (art. 319, VII, do CPP), o Juízo processante reafirmou a necessidade da prisão diante da gravidade concreto, da reincidência do réu e do periculum libertatis. 



    O acórdão, por sua vez, consignou expressamente que a medida depende da conclusão pericial quanto à inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que será analisado no incidente instaurado, inexistindo prova de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.



    De fato, a suspensão do processo para apuração de imputabilidade não desnatura, por si, os fundamentos da preventiva. O juízo de cautelaridade permanece atrelado à garantia da ordem pública, devidamente demonstrada nos autos, não havendo incoerência na manutenção da custódia. [...]



    Do mesmo modo, tendo sido demonstrada a necessidade de custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, visto que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...]”



     



    Na espécie, o Tribunal a quo registrou que “as decisões de primeiro grau e o acórdão impugnado lastrearam a cautela em elementos concretos: crime cometido mediante grave ameaça, reincidência, maus antecedentes e risco de reiteração, além da ausência de comprovação de condições pessoais idôneas a mitigar o periculum libertatis”, e consignou, ainda, que “a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração”. 



    Nesse contexto, é legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta. De igual sorte, o risco de reiteração delitiva também é fundamento idôneo à imposição da prisão preventiva. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, no tocante ao pleito de internação provisória, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o Juízo processante reafirmou a necessidade da prisão diante da gravidade concreto, da reincidência do réu e do periculum libertatis”, sendo certo que “a medida depende da conclusão pericial quanto à inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que será analisado no incidente instaurado, inexistindo prova de impossibilidade de tratamento no sistema prisional”. Já em relação às alegações de excesso de prazo e de “incompatibilidade da prisão comum com a dúvida sobre a imputabilidade”, verifico a inexistência do Tribunal a quo acerca do mérito das questões.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente